Tribunal: TJMT
Processo: 1041616-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1041616-81.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
LIMINAR, REINTEGRAÇÃO DE POSSE
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MAURO CELSO VIEIRA - CPF: 961.768.730-53 (AGRAVANTE), ROSANGELA PUHL - CPF: 997.095.030-49 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ILITY - CPF: 498.229.698-72 (AGRAVADO), AUDREY THOMAZ ILITY - CPF: 580.942.881-91 (AGRAVADO), VIVIEN THOMAZ ILITY - CPF: 522.792.941-68 (AGRAVADO), OTHMAR THOMAZ ILITY - CPF: 690.789.201-49 (AGRAVADO), ROGERIO THOMAZ ILITY - CPF: 630.716.901-00 (AGRAVADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, E FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL – CONVOCADO (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR). O 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA. DESPEJO LIMINAR E ARRESTO DE BENS DECRETADOS EM AGRAVO ANTERIOR. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O CONTRADITÓRIO QUE INDICAM POSSE LEGÍTIMA EXERCIDA PELOS AGRAVANTES DESDE 2019, EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO AO CONTRATANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERDA DA
SAFRA AGRÍCOLA
. REVISÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS NA POSSE DA ÁREA RURAL E LIBERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS ARRESTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em reconvenção nos autos de ação de rescisão contratual de arrendamento rural
c.c
. despejo e cobrança, na qual os réus pleitearam a reintegração de posse de área rural e liberação de bens arrestados.

Os autores/agravados sustentaram na ação a nulidade do contrato de arrendamento, por ter sido firmado por herdeiro que não detinha poderes de disposição sobre o imóvel, inadimplemento e permanência irregular dos réus após o término da avença.

Os réus/agravantes asseveram que o contrato é válido e que a posse foi transmitida por quem legitimamente a detinha, renovado até 2028, e a quitação das obrigações contratuais antes mesmo da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) se os documentos apresentados após o contraditório demonstram, em juízo de cognição sumária, a legitimidade da posse exercida pelos agravantes e o adimplemento contratual; e (
ii
) o atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para reintegração provisória na posse e à liberação de bens arrestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo diante de novos elementos apresentados após o contraditório, conforme art. 296 do CPC.

Os documentos juntados pelos agravantes indicam que o contratante detinha poderes de posse e gestão sobre a fração ideal do imóvel que foi arrendada, circunstância que, em cognição sumária, confere plausibilidade à legitimidade da contratação e afasta a alegação de posse injusta e má-fé.

O termo de quitação antes da citação e o pagamento realizado ao contratante originário do arrendamento evidenciam, em análise perfunctória, a purgação da mora ou, ao menos, pagamento ao credor putativo, nos termos do art. 309 do CC e da teoria da aparência.

A simples alegação, em impugnação à contestação, de inadimplemento do compromisso de compra e venda, não torna injusta a posse do promitente comprador e, por derivação, a dos agravantes, em especial quando não há qualquer indicação de medidas judiciais ou extrajudiciais com vista à rescisão do compromisso.

O
periculum in mora
está caracterizado pela privação da posse durante janela de plantio da
safra agrícola
, investimentos já realizados, o que pode ocasionar prejuízo irreparável com a perda do ciclo produtivo.

A reintegração de posse mostra-se medida reversível, pois eventual improcedência da reconvenção permite a restituição da área ao espólio, ao passo que a manutenção do despejo durante o período de plantio e colheita acarreta dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para deferir a tutela de urgência, determinando a reintegração dos agravantes na posse da área rural objeto do contrato e a liberação dos bens móveis arrestados. Agravo interno prejudicado.

“Tese de julgamento: 1. A tutela provisória pode ser revista pelo tribunal quando o contraditório revela elementos probatórios não considerados na decisão anterior. 2. O pagamento realizado de boa-fé ao credor que se apresenta como titular do crédito produz efeito liberatório, nos termos do art. 309 do Código Civil e da teoria da aparência. 3. Em contratos de arrendamento rural, a perda da janela de plantio caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 309, 1.197, 1.201 e 1.210, § 2º; CPC,
arts
. 296 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 620.787/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.04.2009; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp nº 1.534.185/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.10.2017; STJ, REsp nº 2.009.507/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05.03.2024; TJMT, AI nº 1009276-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURO CELSO VIEIRA e ROSANGELA PUHL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda (ID 215016389), que indeferiu tutela de urgência incidental formulada pelos Réus/Reconvintes em Reconvenção nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural c/c Despejo e Cobrança (proc. n. 1002656-17.2025.8.11.0013).

Na origem, o ESPÓLIO DE ROBERTO ILITY, representado pela inventariante AUDREY THOMAZ ILITY, e os herdeiros VIVIEN THOMAZ ILITY, OTHMAR THOMAZ ILITY E ROGÉRIO THOMAZ ILITY ajuizaram a ação alegando nulidade dos contratos de arrendamento e parceria agrícola de área integrante da Fazenda Santa Virgínia, matrícula n. 2.614 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, inadimplemento das parcelas de 2024 e 2025 e indevida permanência dos ora agravantes após encerramento da vigência contratual.

O pedido liminar foi indeferido na origem, sendo posteriormente acolhido por esta Câmara em agravo de instrumento (n. 1019135-27.2025.8.11.0000), determinando a desocupação da área rural e o arresto de bens agrícolas.

Após o contraditório, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência incidental de reintegração de posse postulada na reconvenção, consignando que a pretensão implicaria, em tese, reversão da decisão proferida por este Tribunal. Ressaltou que o imóvel objeto da demanda integra herança ainda não partilhada, sob regime de indivisão, de modo que, em princípio, contratos de arrendamento ou parceria agrícola celebrados por herdeiro isolado não produzem efeitos válidos perante o espólio.

Ainda, afastou as preliminares suscitadas pelas partes e determinou, de ofício, a inclusão do herdeiro CHRISTIAN THOMAZ ILITY no polo passivo da demanda, como litisconsorte necessário, postergando o saneamento do processo até a formação completa da relação processual (ID 330475387).

No presente agravo, MAURO CELSO VIEIRA E ROSANGELA PUHL, reiteram a existência de fatos novos e documentos capazes de demonstrar o adimplemento e a legitimidade de sua permanência na área rural. Aduzem que o termo de quitação firmado em 10/06/2025 por Christian Thomaz
Ility
comprova o pagamento das obrigações contratuais, ainda que este seja considerado credor putativo, estando sua posse amparada por aditivos contratuais até 2028.

Afirmam o preenchimento do requisito do
periculum in mora
, pois o despejo foi efetivado no início da janela de plantio da safra 2025/2026, quando o solo já se encontrava preparado e os insumos adquiridos, tendo aplicado investimentos de R$ 595.484,62 no preparo da área, o que ocasionaria prejuízos estimados em mais de R$ 3.000.000,00, e que o arresto dos equipamentos agrícolas também comprometeria a continuidade da atividade.

Diante disso, requereram tutela antecipada recursal de efeito ativo para reintegração de posse e liberação dos bens arrestados.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por não se vislumbrar, naquele momento, a presença dos requisitos autorizadores da medida (ID 330708395).

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram
agravo interno
, reiterando a existência de fato novo apto a demonstrar a probabilidade do direito e o risco de perda da safra decorrente da manutenção do despejo (ID 332402870). Submetido o recurso a juízo de retratação, a decisão foi mantida por esta relatoria (ID 336149399).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 338671385), sustentando inexistência de fato novo, ausência de legitimidade de Christian Thomaz
Ility
para receber valores em nome do espólio e comportamento fraudulento e de má-fé dos agravantes, por terem promovido quitação e assinado o aditivo contratual em 1°/06/2025, após recebimento das notificações e quando já proposta a ação, histórico de inadimplência dos agravantes e reiteram alegação de danos à propriedade.

Por fim, informam o descumprimento da liminar de desocupação e que os agravantes foram vistos aplicando dessecante diretamente no pasto da propriedade.

Os agravantes impugnaram as contrarrazões e documentos juntados pelos agravados, sustentando que a alegação de descumprimento da ordem judicial funda-se em registros de imóvel diverso da área objeto da lide. Requereram a desconsideração dos documentos e reiteraram o pedido de provimento do recurso (ID 339520370).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo interno (ID 341666393).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, OAB/MT 7285-0, E LUI
S
FERNANDO DE SOUZA NEVES, OAB/MT 3934-0.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente agravo de instrumento volta-se contra indeferimento de tutela de urgência em reconvenção, no qual os agravantes pretendem a reintegração provisória na posse da área rural objeto de contrato de parceria agrícola e arrendamento firmado em 2019 com Christian Thomaz
Ility
, bem como a liberação de bens arrestados.

O litígio tem origem em contrato de parceria agrícola celebrado em 05/06/2019 entre os agravantes e CHRISTIAN THOMAZ ILITY, herdeiro do espólio de ROBERTO ILITY, tendo por objeto fração da Fazenda Santa Virgínia, Matrícula n. 2.614 do CRI de Pontes e Lacerda/MT.

Os autores/agravados ajuizaram ação de rescisão contratual de arrendamento rural
c.c
. despejo e cobrança em 21/05/2025 invocando nulidade do contrato por ter sido firmado por pessoa que não detinha poderes de disposição do bem, alegaram inadimplemento e posse irregular após o término do contrato, em 01/06/2024, e descumprimento de obrigação substitutiva de entrega de 6.000 sacas de soja.

No RAI n. 1019135-27.2025.8.11.0000, distribuído a esta Relatoria e julgado em 20/08/2025, foi deferida a tutela de urgência para desocupação imediata da área e o arresto de bens dos ora agravantes, com as seguintes razões, conforme ementa:
3. O inadimplemento contratual está comprovado, inclusive quanto à obrigação substitutiva assumida pelas partes. 4. A permanência indevida dos agravados após o fim do contrato configura esbulho possessório. 5. Os elementos constantes dos autos demonstram risco de dano irreversível à propriedade e justificam a medida de urgência. 6. A faculdade de purgação da mora prevista no Decreto-Lei nº 59.566/1966 não impede a concessão da tutela, diante da conduta reiteradamente inadimplente dos agravados.

Quando do cumprimento do mandado de desocupação, os requeridos foram citados, em 19/09/2025 (ID 208680132), e passaram a exercer o contraditório.

Sustentam os agravantes que os documentos apresentados após o contraditório demonstrariam o adimplemento contratual e a legitimidade da posse exercida pelos contratantes, o que autorizaria a reversão da tutela anteriormente deferida por esta Câmara.

Ainda que não constituam fatos propriamente supervenientes, os documentos instruem ação autônoma de reconvenção e não integravam o substrato fático considerado no julgamento anterior, cuja apresentação alterou significativamente a verossimilhança quanto a legitimidade da posse e inadimplência.

Nessa hipótese, é cabível a sua reapreciação e valoração, especialmente porque a tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo, conforme o art. 296 do Código de Processo Civil.

1. Da alegada posse de má-fé os agravantes. Alienação da propriedade pela Herdeira Inventariante ao Arrendante.

Na inicial, os autores arguiram a nulidade do contrato alegando que o herdeiro Christian Thomaz
Ility
não detinha qualquer poder de disposição ou administração sobrea área arrendada, por não integrar o condomínio
pro indiviso
estabelecido em acordo de partilha.

Consta dos autos Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, datado de 30/07/2015, pelo qual Audrey Thomaz
Ility
alienou a Christian Thomaz
Ility
os direitos sobre área de 440 hectares da Fazenda Santa Virgínia, com previsão de imediata imissão na posse e autorização expressa do exercício dos atos inerentes à administração e exploração da área (ID 330483868).

O instrumento prevê a imissão imediata na posse pelo promitente comprador, conforme estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula 2ª e cláusula 4ª, que autorizam expressamente o exercício dos atos inerentes à administração e exploração da área (
a partir da assinatura do presente contrato e da assinatura do memorial e mapa em anexo pelo responsável técnico, autorizado a praticar todos os atos decorrentes da posse que de boa-fé recebe neste ato
).

Tal o documento não foi impugnado em contrarrazões nem mesmo na origem, não infirmaram a sua autenticidade, nem alegaram vício de consentimento ou fraude.

Portanto, ainda que em cognição sumária, esse elemento contradiz a premissa de ausência de poderes do contratante para administrar ou explorar a área rural e da consequente posse injusta por nulidade do arrendamento/parceria.

Há, ainda, compromisso de compra e venda firmado entre Christian Thomaz
Ility
e Nilda Nogueira, relativo à parte do imóvel Sítio Capivara, com área de 27,3298 hectares (ID 330483869). Assim, a área por ele explorada totalizou aproximada 467 hectares, conforme também indicado na Declaração n. 016/2018 da Prefeitura de Pontes e Lacerda (ID 330483871).

Em análise inicial, a posse exercida por Christian Thomaz
Ility
e, por derivação, a relação contratual firmada com os agravantes decorrem de cadeia negocial que, em tese, confere plausibilidade à origem da posse alegada pela defesa.

Além disso, a tese dos agravados de que Christian não teria vínculo com o imóvel nem legitimidade para gerir a gleba mostra-se, em princípio, incompatível, uma vez que não se evidencia, por ora, a má-fé possessória dos agravantes, pois os documentos demonstram que contrataram com pessoa que, em tese, ostentava aparência de legitimidade para uso e exploração da área.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2185019 SC 2022/0246263-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 02/10/2023, T4,
DJe
05/10/2023)
.

Por outro lado, constata-se que, em impugnação à contestação do litisconsorte, os autores sustentam ausência de prova da quitação do preço ajustado, alegando que o compromisso de compra e venda configuraria mera proposta não concluída. No entanto, não noticiaram o exercício de qualquer medida (judicial ou extrajudicial) em face do promitente comprador (ID 225217483, autos n. 1002656-17.2025.8.11.0013).

Em princípio, portanto, tendo o promitente comprador sido imitido na posse, presume-se em seu favor o direito de usar e fruir do bem (
jus
possidendi
), conforme
arts
. 1.197 e 1.210, §2º, do Código Civil.

Mesmo diante de cláusula resolutiva expressa, e ainda que o inadimplemento fosse confesso, a posse do promitente comprador não se torna "injusta" ou "de má-fé" sem a prévia interpelação extrajudicial, com decurso do prazo para purgação da mora (Súmula 76 do STJ), ou rescisão judicial.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
.” (STJ - REsp: 620787 SP 2003/0232615-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 14/04/2009, T4 -
DJe
27/04/2009).

No mesmo sentido: (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1534185 PE 2015/0116682-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 24/10/2017, T3,
DJe
06/11/2017).

Portanto, a simples alegação de inadimplemento do preço (em impugnação à contestação do litisconsorte) não supre a necessidade de rescisão do compromisso de compra e venda. Sem o desfazimento do vínculo anterior, o proprietário não recupera a plenitude dos poderes inerentes à propriedade para remover terceiros que ocupam o imóvel sob título jurídico válido.

Diante desse cenário, as notificações extrajudiciais que comprovariam a constituição em mora dos agravantes também perdem força probatória, precisamente por conterem a mesma afirmação de ausência de posse do arrendante e direitos exclusivos de disposição pelo Espólio.

Embora subsistam controvérsias quanto à quitação integral do preço, à eficácia dos negócios e aos limites da atuação da inventariante sobre bem integrante de herança indivisa, tais questões exigem exame aprofundado. O título apresentado pela defesa mostra-se suficiente, nesta fase, para impedir a qualificação imediata da ocupação como irregular, arbitrária ou manifestamente ilegítima.

Portanto, enquanto não houver pronunciamento definitivo acerca da validade, eficácia, extensão ou eventual resolução dos negócios invocados, não se pode ter por injusta a posse deles decorrente. A mera alegação de inadimplemento não dispensa a rescisão do compromisso de compra e venda. Sem a prévia extinção desse vínculo, o proprietário não pode remover terceiros que ocupam o imóvel com título jurídico válido.

Desse modo, o acervo probatório revela controvérsia relevante sobre os efeitos possessórios e obrigacionais dos negócios celebrados, o que afasta, por ora, a qualificação da posse dos Agravantes como manifestamente ilegítima ou exercida de má-fé.

1.1.Da alegação de exigência de autorização dos herdeiros para o arrendamento. Do condomínio
pro indiviso
. Superação.

A alegação de nulidade do contrato de arrendamento fundamentou-se, ainda, no acordo de partilha homologado em 10.11.2012 nos autos do inventário
n.°
0036380-67.2010.8.11.0041 (ID 330483860 – pág. 22), com formação de condomínio
pro indiviso
entre os autores sobre a Fazenda Santa Virgínia, com vedação à alienação parcial do imóvel por 05 anos, conforme cláusula 7.6 do referido instrumento.

Entretanto, além da própria inventariante, informam os agravantes que os demais herdeiros autores desta ação, ROGÉRIO THOMAZ ILITY e OTHMAR THOMAZ ILITY, venderam suas frações ideais da Fazenda Santa Virgínia ao Sr. JOSÉ DIAS GOMES, ainda em maio de 2016(
IDs
330483877 e 330483878).

Esses contratos, igualmente não impugnados em seu conteúdo, demonstram que a cláusula de indivisibilidade estabelecida no acordo de partilha foi superada, na prática, pelos próprios herdeiros, que dele dispuseram individualmente.

Ademais, mesmo que se admitisse eventual controvérsia quanto à titularidade dominial da área, é preciso reconhecer que o arrendamento rural constitui negócio jurídico de exploração econômica da posse. Assim, aquele que exerce posse direta sobre determinado imóvel pode, em princípio, celebrar contrato de arrendamento ou parceria agrícola relativo à área que detém, transmitindo ao arrendatário a posse derivada necessária à exploração da atividade produtiva, independentemente de autorização dos promitentes vendedores.

Nessa perspectiva, o arrendamento rural não exige, necessariamente, prova imediata de domínio exclusivo, sendo suficiente, em princípio, que o contratante ostente situação possessória minimamente idônea para transferir ao arrendatário a posse derivada indispensável ao exercício da atividade produtiva.

No caso, os documentos posteriormente juntados sugerem, em tese, que Christian não era estranho à área, mas alguém que se apresentava como possuidor e administrador de parcela economicamente explorável da fazenda. Desse modo, a ausência de autorização dos promitentes vendedores, por si só, não basta para invalidar o ajuste celebrado.

2. Da probabilidade do direito dos Agravantes. Legitimidade da Posse. Quitação. Purgação da Mora.

Extrai-se que os agravantes estão na posse da área desde junho de 2019, sem qualquer oposição efetiva além de notificações extrajudiciais de cobrança e desocupação.

A primeira foi enviada em dezembro de 2024 (ID 330483885) e a segunda, denunciando o inadimplemento, em abril de 2025 (ID 330483888), sendo a ação de despejo ajuizada em maio de 2025, quase dois anos após a alegada inadimplência da parcela vencida em abril/2024.

Também não há indicação de que os agravados tenham adotado medidas adequadas para promover a rescisão do compromisso de compra e venda.

As alegações de descoberta tardia do arrendamento não encontram respaldo no conjunto probatório produzido até agora, e revelam-se frágeis diante do contexto descrito.

Neste cenário, as notificações extrajudiciais que deram suporte ao despejo não se revelam, neste momento, aptas a desconstituir a presunção de boa-fé dos agravantes (art. 1.201, parágrafo único, do CPC), pois o contrato de arrendamento e a obrigação substitutiva de entrega de 6.000 sacas de soja vinculam apenas os seus signatários, de acordo com o art. 421 do Código Civil.

Inexiste, por ora, comprovação de obrigação legal ou contratual que imponha aos arrendatários o dever de pagar ao espólio, mas sim àquele que lhes transferiu o uso da terra amparado em título válido e eficaz, ainda não desconstituído.

Os agravantes comprovaram a quitação das parcelas vencidas por meio de termo de quitação dada pelo arrendante/parceiro em 05/06/2025 (ID 330483875), mais de três meses antes da citação na ação de despejo, ocorrida em 19/09/2025 (ID 208680132).

O contrato foi renovado, com vigência até 2028 (ID 210301404), e o pagamento documentado ao credor contratual, realizado antes mesmo da citação, o que configura, em tese, purgação válida da mora apta a afastar o suporte fático do despejo por inadimplência.

De qualquer maneira, ainda que se tome por insuficiente o argumento da purgação da mora, o pagamento realizado teria força liberatória pelo art. 309 do Código Civil, que consagra a validade do pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, considerando que, perante os agravantes, o arrendante reunia todos os atributos objetivos de credor legítimo do arrendamento.

Nestas hipóteses, tanto o Superior Tribunal de Justiça como esta Corte, aplicam a teoria da aparência para proteger o contratante de boa-fé:

O pagamento ao credor que aparenta ser o legítimo detentor do crédito a ser adimplido (credor putativo) é considerado eficaz se, ao lado da aparência, existir a boa-fé objetiva do devedor (art. 309 do CC/2002 e Enunciado nº 425 da V Jornada de Direito Civil). (STJ - REsp: 2009507 PR 2022/0187435-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 05/03/2024, T3,
DJe
11/03/2024).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé .1.1. Admite-se, também, a aplicação às transações de bens imóveis, ainda que reconhecidas as formalidades necessárias às negociações desta natureza, quando demonstrada a existência de situação aparente e justificada a crença na legitimidade da representação.
[...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 760041 ES 2015/0196218-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, J. 29/06/2021, T4 -
DJe
16/09/2021).

“
A teoria da aparência visa a resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável pelo adimplemento da obrigação
.” (N.U 1009276-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/ 06/2024).

3. Do
periculum in mora.
Reversibilidade.

A atividade agrícola de ciclo curto é regida por janelas temporais biologicamente determinadas, e a privação do acesso à área e aos instrumentos de trabalho nesse período pode acarretar a perda total da produção, ocasionando dano de difícil reparação.

Os agravantes dizem que já investiram R$ 595.484,62 na preparação do solo, adubação e aquisição de insumos (id 210301429), na expectativa da continuidade do contrato de arrendamento até 2028, e o prejuízo total estimado pela perda da safra superaria a cifra de R$ 3.000.000,00.

O arresto do
Trator Case 240 e do Reboque Stara
, igualmente, compromete a capacidade operacional dos agravantes, com depreciação do maquinário parado em plena janela de plantio.

Os agravados impugnaram as despesas com o preparo da área e arguem o descumprimento do dever de zelo e manutenção, danos supostamente causados pelos agravantes à sede da propriedade e prejuízo reverso.

O pedido de despejo liminar foi instruído apenas com fotografias da sede da fazenda, alegando suposta deterioração (da residência e dos móveis) e descarte incorreto de defensivos e pneus, bem como vandalismo da rede elétrica da casa que fica na sede do imóvel (
IDs
292810874 a 292810878, RAI
n.°
1019135-27.2025.8.11.0000).

Todavia, conforme
Declaração de Posse e Regularidade de Arrendamento
subscrita pelo arrendante Christian e a meeira do espólio Maria Helena Ramos, não contestada, a sede da Fazenda Santa Virgínia não integrava o contrato de arrendamento e não se encontrava sob a posse dos agravantes: “
a casa localizada na sede da Fazenda Santa Virgínia e benfeitorias implantadas no imóvel arrendado, não fazem parte da parceria agrícola e, os parceiros arrendatários não tem responsabilidade de cuidar, zelar ou dar manutenção na referida casa, bem como nas benfeitorias existentes.”
(ID 330483880 - pág. 2).

Ou seja, ficou esclarecido que os danos apontados como fator de risco de dano irreversível à propriedade, referem-se a área não ocupada pelos agravantes, o que também infirma, em princípio, o fundamento do
periculum in mora
que sustentou a tutela anterior.

No caso, a reintegração de posse é medida factualmente reversível, pois a terra permanece disponível para devolução ao Espólio, acrescida dos frutos da produção, caso os agravados obtenham êxito no mérito. Por outro lado, a manutenção do despejo durante a janela de plantio, com investimentos já realizados é irreversível, pois encerrado o período, o ciclo produtivo não pode ser recuperado, portanto, o art. 300, §3º, do CPC milita a favor dos agravantes.

Em conclusão, o quadro probatório considerado quando da concessão da tutela anterior foi alterado, evidenciando, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações dos agravantes. Ao mesmo tempo, a privação do acesso à área rural durante a janela de plantio e colheita caracteriza perigo de dano atual e de difícil reparação, o que atende os requisitos do art. 300 do CPC, para deferimento da tutela de urgência aos agravantes.

O pedido de imposição de sanção por litigância de má-fé, fica reservada ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA antecipada requerida pelos Agravantes/ Reconvintes, determinando:

(i) a REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos agravantes Mauro Celso Vieira e Rosangela Puhl na área rural denominada Fazenda Nossa Senhora do Amparo (parte da Fazenda Santa Virgínia – Matrícula n. 2.614 do CRI de Pontes e Lacerda/MT), autorizando-os ao retorno às atividades agrícolas, até o julgamento final da ação;

(
ii
) a LIBERAÇÃO dos bens móveis arrestados,
Trator Case 240 e Reboque Stara
, devolvendo-os aos agravantes para uso nas atividades produtivas.

Julgo PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
ANTÔNIO VEL
O
SO PELEJA JÚNIOR
(
2º VOGAL - CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada incidentalmente na Reconvenção aviada pelos agravantes na Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural c/c Despejo c/c cobrança proposta pelos agravados e consistente na reintegração na posse do imóvel, assim como o levantamento das constrições sobre os implementos agrícolas arrestados/penhorados.

Para tanto, consignou que a tutela inicialmente buscada pelos agravados na Ação principal foi inicialmente indeferida, mas concedida pelo Tribunal, conforme acórdão proferido no
AI 1019135-27.2025.8.11.0000
e que o despejo foi efetivado em
19-9-2025
,
decisum
que também determinou o arresto dos implementos agrícolas. Reportou-se, aos fundamentos da contestação à Reconvenção de que o imóvel integra o acervo hereditário de Roberto
Ility
e permanece em regime de herança indivisa, de modo que nenhum herdeiro, isoladamente, detém poderes de disposição ou oneração, tampouco para firmar o contrato de arrendamento com os agravantes, de maneira que o instrumento não possui eficácia perante o Espólio.

Acrescentou que o acórdão já reconheceu a inadimplência, tanto que deferiu o despejo e o arresto de bens, não procedendo o alegado “
esbulho judicial
”, e que a reconvenção não se presta para desconstituir acórdão. Concluiu pela ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, principalmente porque o imóvel foi arrolado no Inventário e ainda não foi partilhado, portanto, objeto de herança indivisa, nos termos do art. 1.991 do CC. Da mesma forma, o conteúdo probatório até então produzido não autoriza o deferimento da tutela pretendida incidentalmente na Reconvenção, inclusive em relação ao invocado
periculum in mora
, tampouco o dano inverso (Id 330475387).

A alegação dos agravantes é de que na contestação, assim como na reconvenção, apresentaram fatos e documentos novos que comprovam a quitação das parcelas do arrendamento, conforme Termo de Quitação firmado pelo herdeiro Christian, e que também foram contratados aditivos prorrogando o prazo do arrendamento.

Acrescentaram terem demonstrado o risco de prejuízo, porquanto adquiriram insumos e prepararam o solo para a safra seguinte, o que autorizaria o deferimento da tutela provisória pleiteada incidentalmente na Reconvenção, com a reforma da decisão agravada. Aduzem ser legítima a posse por eles exercida; a probabilidade do direito buscado; a Teoria da Aparência e a do Credor Putativo. E mais, que o caso não comporta discussão se o herdeiro Christian tinha ou não poderes formais de administrar o imóvel, mas sim, que os agravantes contrataram de boa fé e efetivaram o pagamento a quem se comportava como o senhor e possuidor das terras, tanto que além de herdeiro, há anos exercia a posse direta e a administração de fato do imóvel, inclusive adquiriu frações ideais do imóvel da própria inventariante, levando os agravantes a crer ser ele o legítimo credor dos frutos do arrendamento, até porque os agravados, por muitos anos, permitiram que Christian agisse como o dono da área rural arrendada.

Asseveram que o não retorno à área trará consequências irreversíveis, diante da necessidade de plantio da safra antes que a janela do plantio se feche. Estimam os prejuízos em torno de três milhões de reais, principalmente pelo fato de já terem investido grande parte desse montante no preparo da terra. Também se referem ao arresto dos maquinários e tratores, instrumento de trabalho dos agravantes e o risco de degradação do imóvel, que constituem o
periculum in mora inverso
(Id 330475383
).

Verifica-se dos autos, que na inicial os autores/agravados aduziram que o proprietário da área faleceu em
23-5-2009
e em 2010 foi instaurado o Inventário e a inventariante Audrey Thomaz
Ility
nomeada em
18-01-2011
; que em
2012
os herdeiros compuseram amigavelmente a herança e o acordo devidamente homologado pelo juízo, pelo qual a Fazenda Santa Virginia, objeto do arrendamento, não foi destinada ao herdeiro Christian, de maneira que não poderia ter contratado o arrendamento em 2019.

No acórdão que deferiu a tutela provisória em favor dos agravados, esta Quarta Câmara considerou o inadimplemento de duas últimas parcelas e a tentativa frustrada de composição, já que a entrega das 6.000 sacas de soja não efetivada, assim como a permanência injustificada na área, mesmo após o término no contrato, embora por duas vezes notificados, além de fotografias demonstrando situação de abandono, diante dos danos ao imóvel, como descarte de materiais, deterioração da infraestrutura elétrica, comprometendo a função produtiva e integridade ambiental da área.

No tocante aos documentos tidos por novos pelos agravantes, ainda que relevantes, por si sós, não autorizam a modificação da situação fática atual diante da fase processual em que o feito originário se encontra.

Primeiro, porque dependem de análise mais aprofundada, exigindo dilação probatória exauriente.

Depois, há acórdão transitado em julgado, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, deferindo a tutela recursal em favor dos agravados, fundamentado, inclusive, no abandono do imóvel pelos agravantes, fato visualizado nas fotografias que instruíram as razões do Recurso
Agravamental
, antes mesmo do deferimento da tutela recursal.

Soma-se a isso, o Despejo efetivado em
19-9-2025
e o posterior retorno dos agravantes na área em
13-11-2025
, dois meses após, com pessoal e maquinários, lançando dessecante nas terras, como se vê do teor da Ata Notarial de Id 338671386, em afronta à decisão do Tribunal.

Desse modo, divirjo da relatora e voto no sentido de negar provimento ao Recurso e manter a decisão agravada.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL - CONVOCADO):

Após acurada análise dos autos e da minuta de voto apresentada pela eminente Relatora, acompanho integralmente o voto condutor, com as considerações complementares que passo a expor
.

Não desconheço que esta Câmara, por unanimidade, deferiu a tutela de urgência no Agravo de Instrumento n. 1019135-27.2025.8.11.0000, determinando o despejo dos ora agravantes e o arresto de seus bens. Contudo, como bem pontuou a eminente Relatora, a tutela provisória, por sua própria natureza, é essencialmente revisável, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil.

O que se tem nos presentes autos é uma situação processual substancialmente distinta daquela apreciada no julgamento anterior. Os agravantes somente foram citados em 19/09/2025, após o cumprimento do mandado de desocupação, momento em que passaram a exercer o contraditório.

Os documentos ora apresentados — em especial o
compromisso de compra e venda celebrado em 30/07/2015 entre a inventariante Audrey Thomaz
Ility
e o arrendante Christian Thomaz
Ility
,
com previsão de imissão imediata na posse — não integravam o substrato fático considerado no julgamento anterior por razões processuais legítimas.

O ponto central da controvérsia reside na validade do contrato de arrendamento celebrado entre os agravantes e Christian Thomaz
Ility
e, por consequência, na legitimidade da posse por eles exercida.

Os agravados sustentam que Christian não detinha poderes para dispor dos bens do espólio, invocando a indivisibilidade da herança (art. 1.791 do CC) e o acordo de partilha homologado em 10/11/2012.
Contudo, esse argumento não resiste ao confronto com os próprios atos praticados pelos herdeiros
.

Com efeito, a inventariante Audrey Thomaz
Ility
, como já se disse, alienou sua fração ideal da Fazenda Santa Virgínia ao próprio Christian em 2015, com imissão imediata na posse. Os herdeiros Rogério e Othmar Thomaz
Ility
— igualmente autores, venderam suas frações ao Sr. José Dias Gomes em 2016. Ou seja, os próprios titulares do domínio, por atos voluntários e sucessivos, individualizaram
faticamente
as parcelas do imóvel e conferiram a Christian a aparência objetiva de possuidor e administrador legítimo da área.

Diante desse quadro, é inafastável a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e
da vedação
ao comportamento
contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Não é juridicamente admissível que os herdeiros, após anos de silêncio e de atos que legitimaram a atuação de Christian como gestor da área, venham agora alegar a nulidade absoluta dos contratos por ele celebrados para prejudicar terceiros que, de boa-fé, confiaram na aparência de legitimidade que eles próprios criaram.

Demais disso, os agravantes comprovaram, por meio de Termo de Quitação datado de 05/06/2025, anteriormente à citação,
que adimpliram integralmente as obrigações contratuais perante o arrendante Christian Thomaz
Ility
.

A validade desse pagamento
, como bem pontuado pela i. Relatora, é assegurada pelo art. 309 do Código Civil, que consagra a teoria do credor putativo: o pagamento feito de boa-fé a quem aparenta ser o credor é válido, ainda que posteriormente se comprove não o ser.
No caso, Christian reunia, objetivamente, todos os atributos de credor legítimo: era herdeiro, possuía a área por força de compromisso de compra e venda firmado com a própria inventariante, e foi o signatário do contrato de arrendamento
.

Exigir dos agravantes, produtores rurais, que realizassem, no momento do pagamento, análise jurídica complexa sobre a indivisibilidade da herança e os limites dos poderes da inventariante seria impor-lhes ônus desproporcional, incompatível com a proteção que o ordenamento jurídico confere à boa-fé objetiva.

Acompanho integralmente a análise da eminente Relatora quanto ao
periculum in mora
inverso. A atividade agrícola é regida por ciclos biológicos rígidos e improrrogáveis. A manutenção do despejo durante a janela de plantio da safra 2025/2026, com investimentos já realizados da ordem de R$ 595.484,62, configura dano de natureza irreversível, que nenhuma indenização futura será capaz de desfazer em tempo hábil.

Por outro lado, a reintegração de posse é medida factualmente reversível: a terra permanece disponível para devolução ao espólio, acrescida dos frutos da produção, caso os agravados obtenham êxito no mérito.

Quanto à alegação de descumprimento da ordem judicial, fundada em ata notarial e laudo pericial produzidos unilateralmente pelos agravados, registro que os agravantes apresentaram contraprova consistente (coordenadas de GPS e matrícula do imóvel vizinho, Sítio Capivara, Matrícula n. 17.367), indicando que a atividade registrada ocorreu em imóvel lindeiro, distinto da área litigiosa. Em cognição sumária, essa contraprova é suficiente para afastar a conclusão de descumprimento, sem prejuízo de apuração mais aprofundada pelo juízo de origem.

Quanto à liberação do Trator Case 240 e do Reboque Stara, a manutenção do arresto sobre bens essenciais à atividade produtiva, em plena janela de plantio, configura medida desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

Por essas razões, com as devidas vênias,
divirjo do primeiro vogal e acompanho integralmente a i. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026